Tribunal: TJDFT
Processo: 0743704-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0743704-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MACKENZIE MARZO DE SOUZA NOGUEIRA PACIENTE: ANDRE GUSTAVO QUARESMA DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por MACKENZIE MARZO DE SOUZA NOGUEIRA em favor de ANDRÉ GUSTAVO QUARESMA DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO contra decisão indeferiu o pedido de relaxamento da prisão. A impetrante alega, em síntese, que o paciente foi preso no dia 09 de setembro de 2024 sob acusação de roubo (artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal). A defesa alega que a prisão foi fundamentada em alegações falsas, como a localização errônea de um veículo roubado, e que não há justificativa para manter a prisão, visto que o crime ocorreu em julho de 2024 e não houve reiteração delitiva. Aduz, ainda, que não há risco à ordem pública, pois o paciente é cuidador de idosos, estudante e tem residência fixa, além de possuir bons antecedentes. Indica também que, caso condenado, o réu não cumpriria pena em regime fechado, o que torna a prisão preventiva desnecessária e desproporcional, violando o princípio da dignidade humana. Sustenta, também, constrangimento ilegal, com base na ausência de fundamento legal para a prisão preventiva e o fato de a denúncia já ter sido oferecida e recebida, indicando que a liberdade do paciente não prejudicaria o andamento processual, especialmente porque a instrução criminal já está em andamento e o réu se apresentou regularmente. Aduzindo estarem presentes os seus pressupostos, requer a concessão de liminar para relaxamento da prisão preventiva, com base no princípio da presunção de inocência, e para que o réu possa responder ao processo em liberdade, sugerindo inclusive medidas cautelares alternativas, caso o tribunal considere necessário. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Como cediço, no sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. No caso em apreço, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada em 25/01/2024 e decorreu de representação policial com pedido de prisão preventiva do paciente e de BIANCA KELEN DE OLIVEIRA, pela prática em tese do crime de roubo circunstanciado. A análise do presente writ e, também, dos autos de origem, indica que a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto está suficientemente fundamentada a existência do delito, os indícios de autoria, na necessidade de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução e assegurar a aplicação da lei penal. Com efeito, os documentos que instruem este writ e também os autos de origem (ApOrd 0706510-28.2024.8.07.0017) evidenciam a existência do delito e os indícios de autoria, consoante se extrai dos seguintes documentos: ocorrência policial, auto de apreensão, termo de restituição, informação pericial de confronto papiloscópio e termo de depoimento da vítima JOÃO na fase policial (IDs 208641057, 208641059, 208641061, 208641064 e 208641066). A representação pela prisão preventiva (ID 65103010 pp 62-67, em conformidade com os demais elementos probatórios indica que na data dos fatos a vítima foi abordada por BIANCA que estava acompanhada do paciente e, ao entrarem no veículo da vítima, este desferiu um "mata-leão" e passou a agredi-la violentamente, enquanto proferia ameaças de morte. Em seguida, o casal subtraiu o veículo, um celular e a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais). Neste contexto, está demonstrada a conduta tipificada no art. 157, §2o, incisos II, do Código Penal, porquanto o paciente juntamente com BIANCA teriam subtraído em proveito próprio, mediante grave ameaça, veículo FIAT/MOBI LIKE 1.0, placas PBD 9850/DF, cor vermelha, um aparelho celular, marca Samsung, modelo Galaxy J6, na cor roxa, além da quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) em espécie, da vítima JOÃO. A inexistência de reiteração delitiva não obsta a prisão preventiva, mormente quando presentes os seus demais pressupostos. No caso em apreço, a vítima é conhecida dos réus e as circunstâncias em que o crime ocorreu, evidencia risco para a vítima e para instrução processual, mormente quando a corré conhece a vítima e, juntamente com o paciente, teria praticado a conduta a eles imputada. O oferecimento da denúncia, não enseja fato novo apto a afastar a necessidade da segregação cautelar. Ao contrário, subsistindo o risco à instrução processual ou à aplicação da lei penal, mostra-se pertinente a manutenção da prisão preventiva. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU MONOCRATICAMENTE O WRIT. IMPETRAÇÃO IDÊNTICA A HABEAS CORPUS ANTERIORES. MERA REITERAÇÃO. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É manifestamente inadmissível o habeas corpus que constitui mera reiteração de impetração anterior. Eventual inconformismo com a decisão no habeas corpus anterior deve ser questionado perante as Cortes Superiores, e não por meio de nova e idêntica impetração. 2. A autoridade policial indiciou o paciente como incurso nas sanções do artigo 288, parágrafo único, do Código Penal (associação criminosa armada), e, na mesma oportunidade, representou pela decretação da sua prisão preventiva, sendo o pleito acolhido pelo Juízo a quo, de modo que o oferecimento de denúncia atribuindo ao paciente o mesmo delito não constitui fato novo a justificar a admissão do writ. 3. Agravo interno conhecido e não provido, mantendo a decisão que inadmitiu o habeas corpus, por se tratar de mera reiteração de writ anterior. (Acórdão 1194372, 07146706920198070000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 15/8/2019, publicado no DJE: 26/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que tange às condições subjetivas supostamente favoráveis, tais como o paciente possuir profissão, ser cuidador de idosos, estudante e ter residência fixa e possuir bons antecedentes, não se mostram suficientes, por si, para obstar a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção e os delitos cometidos possuem previsão de pena superior a quatro anos, não se podendo aferir de plano eventual aplicação de pena inferior a possibilitar outro regime. Confira-se os seguintes arestos: HABEAS CORPUS. CRIMES DE TORTURA, ESTUPRO E ROUBO. TERCEIRA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. MODUS OPERANDI. VIOLÊNCIA REAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA EM RELAÇÃO AO PACIENTE. ORDEM DENEGADA. 1. Não há fatos novos que justifiquem a soltura do paciente nesta fase processual, na qual a instrução encontra-se encerrada e a sentença próxima de ser prolatada, oportunidade em que, em caso de condenação, a autoridade judiciária, novamente, decidirá acerca da necessidade ou não da manutenção da prisão do paciente. 2. As condições pessoais favoráveis do paciente e o argumento de este ser um fato isolado em sua vida já foram sopesados por este Tribunal quando do julgamento dos Habeas Corpus anteriores (HCCrim 0724124-34.2023.8.07.0000 e HCCrim 0732888-09.2023.8.07.0000) e, inclusive, tais fundamentos foram analisados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no RHC 186934-DF, o qual negou provimento ao recurso. 3. A manutenção da prisão preventiva do paciente é necessária para a garantia da ordem pública, pois se envolveu na prática de crimes graves (TORTURA, ESTUPRO E ROUBO), os quais que atentam fortemente contra a ordem pública, de modo que somente a custódia cautelar é capaz de acautelar o meio social. 4. A autoridade judiciária, pormenorizadamente, fundamentou a necessidade do acautelamento provisório, de forma individualizada e concreta, salientando as condutas efetivamente praticadas pelo paciente contra a vítima dos graves crimes. 5. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, endereço fixo, ocupação lícita e família constituída, não são suficientes ao afastamento da necessidade da segregação cautelar, quando a medida é necessária para acautelar a ordem pública, principalmente, diante da extrema violência das condutas praticadas. 6. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 7. Ordem denegada. (Acórdão 1810345, 07546126920238070000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 8/2/2024, publicado no PJe: 9/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PACIENTE SEGREGADO DURANTE O CURSO PROCESSUAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E TEMOR DAS VÍTIMAS. MANUTENÇÃO DO CONTEXTO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO CAUTELAR COM REGIME SEMIABERTO. CARTA DE GUIA PROVISÓRIA EXPEDIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. Mantendo-se íntegro o motivo que justificou a segregação cautelar, qual seja, a necessidade de se garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta e o temor das vítimas demonstrado em audiência, não há constrangimento ilegal na sentença, baseada em cognição exauriente, ao indeferir o direito ao paciente de interpor recurso em liberdade. 3. Conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal, inexiste incompatibilidade da prisão cautelar com o regime semiaberto, quando já expedida carta de guia provisória pelo Juízo de primeiro grau, a fim de que o Juízo da Execução o encaminhe a local adequado ao regime de cumprimento da pena. 4. As condições pessoais do agente, tais como primariedade, ocupação lícita e endereço fixo não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. 5. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não viola princípio da homogeneidade, da proporcionalidade e da presunção de inocência, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. 6. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1804251, 07003616720248070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 14/12/2023, publicado no PJe: 29/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, constatada a necessidade e a adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), mormente ante a garantia da ordem pública, da instrução processual e da aplicação da lei penal, não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a segregação cautelar. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Dispenso as informações ao juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 11 de outubro de 2024. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.